Tribunal: TJDFT
Processo: 0700057-80.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO E RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO DE PESSOA. VALIDADE. APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Mantém-se a condenação quando alicerçada por robusto conjunto probatório, em nada infirmado pelos réus ou por sua defesa.

2. O reconhecimento de pessoa realizado na etapa inquisitiva pode servir como elemento de prova, especialmente quando ratificado em Juízo e amparado pela prova oral produzida.

3. A causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, no crime de roubo, prescinde de sua apreensão e do exame pericial, podendo o uso ser comprovado por outros meios de prova, dentre eles a palavra da vítima.

4. Recurso conhecido e desprovido.